Tribunal: TJDFT
Processo: 0740312-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
Vistos, etc... Cuida-se de agravo de instrumento com pedido liminar interposto por NELSON BUGANZA JUNIOR contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença, processo n. 0732024-36.2021.8.07.0001, por meio da qual foi indeferido pedido do Agravante de penhora das cotas das empresas do Agravado e a pesquisa dos bens do cônjuge, in verbis: "Conforme decisão de id. 206354654, aprecio a petição de id. 206007023, na qual o exequente pleiteia a pesquisa de bens da cônjuge do executado. Indefiro o pedido, tal como formulado, na medida em que se trata de pedido de constrição de bens relacionados a terceira pessoa, que não é parte no processo. Do mesmo modo, em atenção à petição de id. 209230933, indefiro o pedido de penhora sobre percentual de faturamento de empresas que não ocupam o polo passivo desta execução. As diligências realizadas pelo Juízo mostraram a inexistência de bens penhoráveis suficientes à satisfação do débito. Assim, com fundamento no art. 921, inciso III, do CPC, suspendo a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. Decorrido o prazo supra sem localização de bens do(s) executado(s), os autos deverão ser arquivados provisoriamente pelo prazo de prescrição intercorrente (§2°). Ressalte-se que os autos só poderão ser desarquivados para prosseguimento da execução, a requerimento do exequente, por meio de petição instruída com documentos que demonstrem a existência de bens penhoráveis (§ 3o). Saliente-se que, já tendo sido realizada diligência via sistemas disponíveis ao juízo (SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD), não serão admitidos pedidos de reiteração dessas diligências sem que o exequente demonstre a modificação da situação econômica do executado. (Resp. 1.284.587 - SP. Min. Massami Uyeda, DJe 29/02/12). Int.” Em suas razões recursais, o Agravante reitera os argumentos apresentados no juízo de origem, defendendo a possibilidade de penhora de percentual do faturamento das empresas das quais o Agravado seria sócio, bem como de pesquisa de bens em nome do cônjuge executado, para a satisfação do débito com valores referentes à meação. Tece outras considerações. Cita legislação e jurisprudência. Pede, em liminar, a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão. Preparo recolhido. É a suma dos fatos. Decido. Não obstante o inconformismo do Agravante contra o entendimento monocrático, a um primeiro e provisório exame não vejo um dos requisitos para concessão de liminar recursal, qual seja, o risco da demora capaz de causar dano irreversível ou de difícil reparação de modo a que não possa aguardar o trâmite natural do recurso, célere por natureza, e que deve ser apreciado em sua inteireza pelo Eg. Colegiado. Nesse contexto, indefiro o pedido de efeito suspensivo, devendo o recurso seguir em seus ulteriores termos. Comunique-se ao juízo de primeiro grau. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 1.019, inciso II, do CPC). Intime-se. Brasília, 27 de setembro de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator